Tribunal: TJSP
Processo: 1041282-60.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
ção, nos termos do § 2o do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção, o apelante recolheu valor insuficiente – Impossibilidade de nova oportunidade para regularização – Precedentes desta C. Corte - Inadmissibilidade recursal por deserção – RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1041282-60.2021.8.26.0100; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2022; Data de Registro: 10/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Fábio Podestá

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2022

Data de publicação:

10/04/2022

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO – Preparo recolhido a menor – Determinada a complementação, nos termos do § 2o do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção, o apelante recolheu valor insuficiente – Impossibilidade de nova oportunidade para regularização – Precedentes desta C. Corte - Inadmissibilidade recursal por deserção – RECURSO NÃO CONHECIDO.